Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a necessidade de internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.
2. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.
3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).
4. O termo inicial para o ressarcimento dos custos da internação em leito de UTI de hospital privado deve ser a data da solicitação de inserção do nome do paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), pois é partir daí que o Poder Público toma conhecimento, de forma inequívoca, da necessidade de disponibilização de vaga em hospital da rede pública.
5. Apelo não provido.